Tribunal: TJDFT
Processo: 0745555-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745555-92.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: SILVIA UBUCATA DE BARROS D E S P A C H O À luz dos artigos 9o e 10 do CPC, manifeste- se a apelante FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF acerca da alegação de violação à dialeticidade arguida nas contrarrazões de apelação - ID36476780, p.5. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora